Tribunal: TJES
Processo: 5001705-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001705-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDEPENDENCIA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA. DECISÃO QUE DETERMINA ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO ENTE MUNICIPAL. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE RISCO. REFERIBILIDADE ENTRE COMANDO JUDICIAL E PEDIDOS DO AUTOR. PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA AFASTADA.
RELATÓRIO TÉCNICO DA DEFESA CIVIL. AÇÕES RECOMENDADAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DOS
ART
S
. 30, INCISO VIII, 182, AMBOS DA
CONSTITUIÇÃO E
LEI
nº 12.608/2012,
ALÉM DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 155 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O comando judicial guarda relação direta com os pedidos da parte autora, determinando, ainda, a execução das medidas indicadas no mencionado laudo de vistoria da Defesa Civil, o qual, expressamente, recomenda que órgão técnico da municipalidade promova a “avaliação das árvores com raízes expostas” e o “monitoramento dos blocos rochosos situados na parte alta da encosta em meio à densa vegetação”. Preliminar afastada.

Na linha das competências estabelecidas pelo art. 30, inciso VIII, e o art. 182, ambos da Constituição Federal de 1988, as obrigações previstas na Lei nº 12.608/2012, devem ser adequadamente observadas pelo Município, mediante planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano, constituindo dever do ente público adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, não se limitando à mera fiscalização.

Extrai-se da política urbanística adotada pela Lei Orgânica do ente municipal, o direito de todo cidadão à contenção de encostas, conforme disposto no §1º do art. 155.

Decisão agravada que apenas determinou a execução das medidas recomendadas pelo próprio órgão técnico da municipalidade.

Recurso não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001705-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDEPENDÊNCIA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO - Preliminar de nulidade da decisão por julgamento
extra petita

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “considera-se
extra petita
a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido” (STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Por outro lado, o poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

E, assim, “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (STJ - AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, Data de Julgamento: 6/12/2022).

Colhe-se da petição inicial pedido de “tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, para o fim de que seja determinado que o Município dê início imediato às obras de contenção do muro edificado na área limítrofe do imóvel do Requerente com o Morro de Gurigica e da poda de árvores e demais vegetação ali existente, visando a limpeza do local, conforme, inclusive, já recomendado pela própria vistoria da Defesa Civil de Vitória conforme laudo datado de 13/02/2023, responsabilizando-se por todo e eventual custo necessário à sua conclusão, inclusive, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento”.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de urgência nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao Município de Vitória que providencie, por intermédio da SEMMAM, a avaliação da área apontada na petição inicial, para análise das árvores com raízes expostas e que têm influenciado no processo de erosão do talude; a avaliação de retirada das bananeiras existentes na encosta; além do monitoramento dos blocos rochosos situados na parte alta da encosta em meio à densa vegetação. O réu deverá comprovar o início dos serviços alegadamente solicitados pela ordem de serviço 480/2023, bem como os demais determinados na presente decisão, no prazo de trinta dias a contar do recebimento da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Desse modo, o comando judicial guarda relação direta com os pedidos da parte autora, determinando, ainda, a execução das medidas indicadas no mencionado laudo de vistoria da Defesa Civil, o qual, expressamente, recomenda que órgão técnico da municipalidade promova a “avaliação das árvores com raízes expostas” e o “monitoramento dos blocos rochosos situados na parte alta da encosta em meio à densa vegetação”.

Logo, não se qualifica, a decisão, como
extra petita
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por julgamento
extra petita
.

É como voto.

VOTO

Senhor Presidente.
Tem-se ação de obrigação de fazer ajuizada por Condomínio do Edifício Independência pretendendo, em sede liminar, compelir o Município de Vitória a realizar obras de contenção do muro edificado na área limítrofe do imóvel do autor com o Morro de Gurigica, bem como promover “o necessário para a conservação, corte, poda e cuidado da vegetação ali existente, evitando-se nova deterioração ao local”, conforme recomendado pela Defesa Civil de Vitória em laudo datado de 13/02/2023.

Consta do referido laudo (id. 35722744) que a equipe de Vistoria Técnica da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na data de 13/02/2023, compareceu à Avenida Vitória, nº 3069, Edifício Independência, Bairro Gurigica, com o objetivo de verificar as condições de segurança, estabilidade e salubridade do local.

Identificou-se processo erosivo remontante com deslizamento de solo superficial que “pode obstruir a passagem de veículos para a garagem e/ou atingir funcionários que estão realizando obras de reforma do prédio, sendo intensificado durante o período de chuvas”.

Colhe-se ainda que “a encosta rochosa a montante deste muro de contenção apresenta-se com inclinação acentuada, acúmulo de entulho, vegetação arbórea de grande porte e grande quantidade de bananeiras”, além de “descarte de esgoto doméstico, aparentemente, advindo de imóveis acima”, que pode “ser observado escorrendo por sobre o muro de contenção na lateral leste”.

Prossegue relatando que apesar do tempo transcorrido desde a data da primeira vistoria e emissão de relatório técnico em 24/03/2021, constatou-se que não foram adotadas medidas mitigadoras para estabilização da parte desabada do muro de contenção, bem como de rolamento dos blocos posicionados a montante desse imóvel e, portanto, ainda existe risco de deslizamentos, desabamento total do trecho do muro sem apoio e rolamentos no local, sendo notória a evidência de escorregamento superficial de solo.

O relatório de vistoria classificou o risco geológico do local como alto e o risco estrutural do muro de divisa localizado entre o Ed. Independência e a área de interesse ambiental (AIA) como de risco crítico.

E concluiu, ainda, que por tratar-se de imóvel particular, a responsabilidade pela eliminação dos riscos apontados recai sobre os proprietários do imóvel, a teor do art. 7º da Lei Municipal nº 4821/98.

Por fim, recomendou análise por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM para avaliação das árvores que estão com raízes expostas devido ao processo de erosão do talude, tendo em vista que podem tombar sobre o imóvel, bem como monitoramento dos blocos rochosos situados na parte alta da encosta em meio a densa vegetação e, ainda, a retirada das bananeiras da encosta.

De acordo com o art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, é de competência dos Municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Por sua vez, a Lei Federal nº 12.608/2012, responsável por instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, dispõe que:

“Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre.

§ 1º As medidas previstas no
caput
poderão ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral.

§ 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco.”

Já o art. 8º, da mencionada Lei Federal, determina que:

Art. 8º Compete aos Municípios:

I - executar a PNPDEC em âmbito local;

[...]

III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;

IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;

V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;

[...]

VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;

Portanto, na linha das competências estabelecidas pelo art. 30, inciso VIII da Constituição Federal, as obrigações previstas na Lei nº 12.608/2012, devem ser adequadamente observadas pelo Município, mediante planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano, constituindo dever do ente público adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, não se limitando à mera fiscalização.

Outrossim, extrai-se da política urbanística adotada pela Lei Orgânica do ente municipal, o direito de todo cidadão à contenção de encostas, conforme disposto no §1º do art. 155, assim expresso:

Art. 155. A política urbana, a ser formulada pelo Município, deve atender o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, com vistas a garantir a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.

§ 1º As funções sociais da cidade são compreendidas como o direito de todos os cidadãos ao acesso à moradia, transporte público, saneamento básico, energia elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicação, saúde, lazer, água potável, coleta de lixo, drenagem das vias de circulação,
contenção de encostas
, segurança e a preservação do patrimônio ambiental e cultural.

- destaquei

Ao mais, a decisão agravada apenas determinou a execução das medidas de prevenção e monitoramento recomendadas pelo próprio órgão técnico da municipalidade,
para avaliação das árvores que estão com raízes expostas devido ao processo de erosão do talude, tendo em vista que podem tombar sobre o imóvel, bem como monitoramento dos blocos rochosos situados na parte alta da encosta em meio a densa vegetação e, ainda, a retirada das bananeiras da encosta
.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)